Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos Declaratórios acolhidos para, sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes, afastar a condenação nos danos morais, como consequência lógica do reconhecimento da legalidade da cobrança da faturas discutidas nos autos.
Vistos, etc.
Embargos de declaração interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, através da petição de ID 77438458, contra decisão monocrática deste Relator que proveu seu recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, ajuizada por ANTONIO RODRIGUES DE MATOS.
Aduz, em síntese, que o decisum é omisso porquanto deixou de analisar o pedido de afastamento dos danos morais, tendo em vista a legalidade da conduta e da cobrança realizada pela empresa ré, assim como devidamente reconhecido por este e. Tribunal.
Assim, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, acatando as razões expostas a fim de, com o devido respeito, sanar a omissão apontada e, por conseguinte, apreciar o pedido de afastamento dos danos morais apresentados.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Conforme relatório retro, após a publicação da decisão monocrática (ID 75992457), por meio da qual este Relator proveu a Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), e inverter os ônus sucumbenciais, vem a embargante alegar que a decisão contém vício.
Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede.
De fato, houve omissão por parte deste Relator vez que não enfrentou os argumentos referentes ao pedido de afastamento dos danos morais.
Isto posto, passo à análise do referido pleito.
Tendo em vista que na decisão monocrática ora embargada houve o reconhecimento da legalidade da conduta e da cobrança da fatura realizada pela empresa ré, o afastamento da condenação por danos morais é consequência lógica.
Uma vez configurado o regular exercício do direito da Concessionária de energia ao realizar a cobrança, bem como em negativar o nome do autor, não há se falar em condenação em danos morais.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADAS COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA RELATIVA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO CELEBRADO PELA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE VÁLIDA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DA ORIGEM DA DÍVIDA NEGATIVADA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE AS ASSINATURAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARTIRAM DO PUNHO DA AUTORA, SENDO LEGÍTIMAS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NEGADO.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 1002141-70.2017.8.26.0198, Relator: Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 24/02/2021)
Ante o exposto, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS para, sanando a omissão apontada, afastar a condenação nos danos morais, como consequência lógica do reconhecimento da legalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos.
Certifique-se o necessário e, após, tendo em vista a interposição de Agravo Interno pela parte apelada/embargada, intime-se a Concessionária de energia a fim de apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.021, § 2o, do CPC).
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =